Tribunal: TJMT
Processo: 1007081-23.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007081-23.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA DE AMORIM - CPF: 109.490.381-72 (RECORRENTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DIGITAL. CONSUMIDOR IDOSO. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. HIPERVULNERABILIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo, restituição de valores e indenização por danos morais. O autor, idoso, alega fraude por engenharia social, narrando que, após receber ligação de suposto representante bancário, foi induzido à contratação digital de empréstimo no valor de R$ 17.398,77, com crédito líquido de R$ 15.265,49, realizando em seguida transferências via Pix que totalizaram R$ 12.000,00. Pleiteia a nulidade da contratação, restituição em dobro das parcelas debitadas e reparação moral. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação eletrônica, apresentando registros de geolocalização, selfies, aceite digital e comprovantes de liberação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo eletrônico pode ser considerado válido diante de indícios de fraude por engenharia social e inconsistências no rastro digital da contratação; (ii) estabelecer se há direito à restituição em dobro das parcelas descontadas e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada porque o recurso apresenta fundamentos específicos de impugnação, nos termos do art. 42 da Lei no 9.099/1995.

4.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de falhas em seu sistema de segurança, configurando-se fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5.

A contratação exclusivamente digital, realizada em nome de idoso em condição de hipervulnerabilidade, exige robusta comprovação da autenticidade da manifestação de vontade, ônus do qual o banco não se desincumbe diante da inconsistência dos logs de geolocalização.

6.

Constatada a nulidade do contrato, as parcelas já descontadas devem ser restituídas em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, haja vista a cobrança indevida mantida mesmo após contestação administrativa.

7.

O pedido de indenização por danos morais é indeferido porque o próprio consumidor contribuiu decisivamente para o resultado danoso ao fornecer dados e realizar transferências sem verificar a legitimidade da solicitação, afastando a caracterização de violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. R
ecurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007081-23.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente(s):

Sebastião Ferreira de Amorim

Recorrido(s):

Banco Crefisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

No caso em exame, o autor alega ter sido vítima de fraude por engenharia social. Narra que, em 25 de abril de 2024, após receber ligação de suposto representante do Banco Mercantil, foi induzido a contratar empréstimo digital no valor de R$ 17.398,77 junto à ré, com crédito líquido de R$ 15.265,49 em sua conta no Banco Mercantil, transferindo no mesmo dia, por orientação de terceiros, três valores via Pix que totalizaram R$ 12.000,00. Sustentou que jamais teve a intenção de obter o empréstimo, pleiteando a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro das parcelas já debitadas e indenização por danos morais.

A instituição financeira, por sua vez, defende a regularidade da contratação eletrônica, juntando dossiê com registros de IP e geolocalização, selfies e aceite eletrônico, além de extratos que demonstram a efetiva disponibilização do crédito.

Pois bem. Da análise das provas, constata-se que o empréstimo foi efetivamente creditado em 25 de abril de 2024, pelo valor de R$ 15.265,49 e que o autor realizou, no mesmo dia, transferências expressivas a terceiros, nos valores de R$ 2.000,00, R$ 2.000,00 e R$ 8.000,00.

O conjunto documental revela, entretanto, inconsistências relevantes no rastro digital da ré. Os próprios logs indicam geolocalização no Rio de Janeiro (imagem abaixo destacada), fato que fragiliza a comprovação da autenticidade da contratação.

Em pesquisa efetuada por meio do site google.maps verifico que as coordenadas geográficas latitude e longitude acima -22.903645 e -43.216262, onde foi efetuado o aceite do contrato fica na cidade do Rio de Janeiro/RJ, muito distante da residência do Recorrente, na cidade de Várzea Grande/MT.

Tal divergência, somada ao perfil do consumidor, idoso, com inequívoca hipervulnerabilidade, atrai a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a instituição responde objetivamente pelos danos oriundos de falhas em seu sistema de segurança, tratando-se de fortuito interno.

Além disso, ainda que tenha havido liberação do crédito e movimentação da quantia pelo próprio autor, a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar, de forma inequívoca, que a manifestação de vontade partiu dele.

Ao admitir contratação exclusivamente digital, especialmente com pessoa idosa, o fornecedor assume o risco do empreendimento e deve suportar os ônus de falhas em mecanismos de autenticação.

Configura-se, assim, cobrança indevida, o que impõe a restituição em dobro das parcelas já debitadas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto evidenciada a má-fé objetiva da ré, que manteve descontos mesmo diante da contestação administrativa e da clara inconsistência dos registros eletrônicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 479, é clara ao estabelecer que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso concreto, a fraude ocorreu em virtude de uso indevido de informações bancárias protegidas, cabendo à instituição responder pelos prejuízos daí decorrentes.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES, EM DOBRO - CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL
- CABIMENTO. -
A força obrigatória dos Contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude - Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a Avença é passível de anulação
- As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento -
As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em benefício previdenciário, com base em inválida e anulada contratação de Empréstimo Pessoal, evidenciam a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco, autorizando a restituição das cifras nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

(TJ-MG - AC: 10000212642029001 MG, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
GOLPE POR TELEFONE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO –– TANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE DO CORRENTISTA A FAVORECIDO DESCONHECIDO – OPERAÇÃO ECONÔMICA ATÍPICA–
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CORRENTISTA QUANTO ÀS FORMAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CORRENTISTA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO –– SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10098619620228110015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

Por fim, não se vislumbra, no contexto probatório, abalo moral indenizável. Embora comprovada a irregularidade do contrato, o próprio autor, ao seguir instruções de terceiros, forneceu dados pessoais, autorizou acesso remoto e realizou transferências significativas sem verificar a legitimidade das solicitações. Essa conduta concorreu de forma decisiva para o resultado danoso, afastando a caracterização de violação a direitos da personalidade. O transtorno sofrido, ainda que real, não se eleva ao patamar de dano moral indenizável, diante da corresponsabilidade do consumidor.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e declaro NULO o contrato discutido nos autos, bem como determino que o BANCO CREFISA S/A, restitua as parcelas descontadas no benefício previdenciário do autor, de forma dobrada, corrigidas monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a improcedência em relação ao pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025